Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706444-42.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYSLANA SOUSA ALVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intime-se a apelante para se manifestar sobre os documentos juntados em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator